Tribunal: STF
Processo: AI 498801
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-06-21
Data de publicação: 2005-06-21

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em agravo de instrumento. 2. Decisão
 monocrática do relator. Embargos de declaração recebidos como
agravo regimental. 3. Inaplicabilidade do sistema de protocolo
integrado às instâncias extraordinárias. Intempestividade.
Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento